Tribunal: TJBA
Processo: 8044179-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044179-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS MEDEIROS LEMOS

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE EM CONTRATO COLETIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO EM JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PELO PROVEITO ECONÔMICO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DA OPERADORA NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração simultâneos opostos por LUCAS MEDEIROS LEMOS e pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para reconhecer a abusividade do reajuste anual por sinistralidade aplicado em contrato coletivo de plano de saúde.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas técnicas e dos fundamentos jurídicos apresentados pela operadora de saúde; (ii) saber se houve erro material decorrente de julgamento extra petita ao determinar a restituição em dobro de valores sem pedido expresso na petição inicial; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os argumentos apresentados pela operadora, inclusive quanto à licitude abstrata do reajuste por sinistralidade, concluindo pela abusividade concreta em razão da ausência de demonstração técnica transparente da base de cálculo, em afronta ao dever de informação e à vedação de cláusulas que autorizem variação unilateral do preço.

A alegação de impossibilidade de exibição dos dados utilizados no cálculo do reajuste não afasta o ônus probatório da operadora, que poderia ter requerido segredo de justiça ou produção de perícia atuarial imparcial.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o julgador enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Verificou-se erro material no acórdão ao determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, uma vez que a petição inicial não formulou pedido de repetição de indébito, limitando-se à revisão do reajuste e à adequação das mensalidades, o que caracteriza julgamento extra petita.

A exclusão da condenação à devolução de valores não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o proveito econômico decorrente da redução das mensalidades futuras é mensurável e deve prevalecer como critério de fixação, nos termos do CPC, art. 85, § 2º.

O prequestionamento dos dispositivos suscitados pelas partes opera-se na forma do CPC, art. 1.025, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido adequadamente devolvida ao Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL conhecidos e não acolhidos. Embargos de declaração de LUCAS MEDEIROS LEMOS conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para excluir do acórdão a condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Configura julgamento extra petita a condenação à restituição de valores sem pedido expresso na petição inicial. 3. Em ações revisionais de plano de saúde, o proveito econômico decorrente da redução das mensalidades constitui base adequada para a fixação dos honorários advocatícios. 4. O prequestionamento opera-se de forma ficta na forma do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 1.022, 1.025, 85, § 2º, e 292; CDC, arts. 6º, III, e 51, X; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, REsp 2.223.264/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002220-43.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, publ. 26.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº 8044179-25.2024.8.05.0001, originários da 13ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante/Embargado LUCAS MEDEIROS LEMOS e como Embargada/Embargante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITAR O RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE E ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DO SEGURADO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA